Tribunal: TCU
Processo: 005.767/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7416/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.767/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia de Sousa Leal (XXX.257.663-XX); Dlurdes Clara de Barros Barbosa (XXX.500.557-XX); Dolores Cornelli de Oliveira (XXX.540.730-XX); Eliete dos Santos Coelho (XXX.170.927-XX); Ereni Graf (XXX.078.820-XX); Iracema Carmelina de Sousa (XXX.664.087-XX); Julia Valentim Caires (XXX.053.656-XX); Manoel Sozar Filho (XXX.546.772-XX); Marciane Frantieska Graf de Oliveira (XXX.508.390-XX); Marilia de Veneza Palma Marques (XXX.622.450-XX); Regis Pedro (XXX.719.846-XX); Zorayde da Silva Barbosa (XXX.337.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.